Tribunal: TJSP
Processo: 0053873-57.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15- A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do Decreto-Lei 3365/41).". Precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332. Ausência de comprovação da perda de renda pela expropriada. Justa indenização majorada de R$ 189.117,00 para R$ 230.645,74. Sentença parcialmente reformada. Recurso da expropriada parcialmente provido. Recurso da expropriante não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0053873-57.2009.8.26.0564; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/07/2023

Data de publicação:

20/07/2023

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PETROBRÁS. Constituição de servidão de passagem. Dutos para transporte de gás natural, petróleo e derivados. Condenação ao pagamento de indenização, com base no laudo do perito, com incidência de juros compensatórios, moratórios e correção monetária. Valor do metro quadrado calculado de forma razoável e proporcional levando em consideração 2 elementos comparativos

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PETROBRÁS. Constituição de servidão de passagem. Dutos para transporte de gás natural, petróleo e derivados. Condenação ao pagamento de indenização, com base no laudo do perito, com incidência de juros compensatórios, moratórios e correção monetária. Valor do metro quadrado calculado de forma razoável e proporcional levando em consideração 2 elementos comparativos trazidos pela expropriante muito semelhantes ao terreno avaliado. Cerceamento de defesa e violação do contraditório. Inocorrência. Fator de depreciação ambiental de 20% incidente sobre o fator de servidão de 77% estimado unilateralmente pelo perito. Verificação. Ausência de justificativa técnica ou legal para o percentual adotado. Baixíssimo preço médio do metro quadrado da área afetada pela servidão que faz supor a ponderação pelo próprio mercado imobiliário local de depreciação por razões de proteção ambiental. Juros compensatórios não devidos. Julgamento da petição no 12.344/DF (tema no 282) pelo C. Superior Tribunal de Justiça - ADEQUAÇÃO DO TEMA 282/STJ para a seguinte redação: "A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15- A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do Decreto-Lei 3365/41).". Precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332. Ausência de comprovação da perda de renda pela expropriada. Justa indenização majorada de R$ 189.117,00 para R$ 230.645,74. Sentença parcialmente reformada. Recurso da expropriada parcialmente provido. Recurso da expropriante não provido.